Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processo : 0712888-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Diogo Santos Bergmann e Rosival Gonçalves Ferreira, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente DANILO RIBEIRO DOS SANTOS, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Os impetrantes relatam que o paciente cumpre pena de 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, com data de progressão para o regime aberto em 03/04/2023. Alega que o juízo coator exigiu a expedição de certidão explicativa antes de conceder o benefício, a despeito do cumprimento do requisito objetivo e da concordância do MPDFT. Reputa não razoável o paciente aguardar o feriado prolongado terminar (dia 10 de abril), enquanto, mesmo com a progressão para o regime aberto concedida, fique com a obrigatoriedade de se deslocar ao presídio todos os dias para pernoitar em regime mais gravoso ao já concedido. É o relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Do cotejo dos documentos acostados ao writ, verifico que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não analisou a progressão de regime postulada, porquanto a certidão de id. 45479407, emitida por serventuário da Justiça, atesta a falta de certidão explicativa, a qual contém esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado que precedem à análise de benefícios. Assim, mostra-se evidente a impossibilidade de substituir o juiz de primeiro grau na apreciação do pedido da sua competência, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - PROGRESSÃO DE REGIME, TRABALHO EXTERNO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. I. Analisada a irregularidade processual em sede de apelação, o pedido de nulidade do feito, pela via eleita, fica prejudicado. II. A ausência de ato ilegal impede a apreciação do writ sob pena de supressão de instância. A progressão de regime e outros benefícios dependem da valoração de requisitos objetivos e subjetivos pelo Juízo das Execuções Penais. III. Ordem denegada. (Acórdão 448725, 20100020086805HBC, Rel. Desa. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, julgado em 16/9/2010, DJE: 8/10/2010. Grifado) HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME MAIS BRANDO. ACÓRDÃO AGUARDANDO TRANSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nada obstante a competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais se inicie quando a sentença condenatória, ainda que recorrível, assim o determinar, a execução da pena antes do trânsito em julgado final da condenação se processa de forma provisória. 2. O título executivo judicial só se torna definitivo após o trânsito em julgado final da sentença condenatória. 3. Evidenciado que a progressão de regime não foi objeto de exame pelo Juízo da Vara das Execuções Penais, sobressai a incompetência desta Corte, sob pena de supressão de instância e diante do teor da Súmula 15 deste Tribunal de Justiça. (20100020107877HBC, Relator Des. ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 05/08/2010, DJ 18/08/2010. Grifado) Com efeito, a concessão do benefício de progressão de regime exige requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112, caput e §1o da LEP, ademais, de acordo com a jurisprudência, o preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado não pode ser analisado na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado) Ainda em conformidade com a jurisprudência, não é cabível usar do habeas corpus como sucedâneo do recurso ou ação cabível, salvo a hipótese de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023. Grifado) Todavia, no caso não há ilicitude na exigência de certidão explicativa para decidir o requerimento de progressão de regime, uma vez que o documento mostra-se essencial para o exame da conduta carcerária do paciente. Enfim, a análise da situação pessoal do paciente é necessária para a obtenção do benefício, e essa situação não está comprovada de plano nestes autos. De todo modo, não há o afirmado direito líquido e certo porquanto a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deve ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 2. "[A] data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a conclusão do exame criminológico"(AgRg no HC n. 739.943/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 17/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Grifado) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural designado por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista